Tribunal: TJSP
Processo: 1022084-11.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 32124

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Suposta prática abusiva decorrente da tentativa de aumentar a margem consignável

Ementa:
VOTO No 32124

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Suposta prática abusiva decorrente da tentativa de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme autorizado pela Lei 13.172/2015. Inocorrência. Princípio da colegialidade. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022084-11.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JAIR ALVES DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1022084-11.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 3a Vara Cível
APELANTE: JAIR ALVES DE MELO
APELADO: BANCO BMG S.A.
VOTO No 32124
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de
pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de
Reserva de Margem Consignável (RMC). Suposta prática abusiva
decorrente da tentativa de aumentar a margem consignável para
35% dos rendimentos da mutuária, conforme autorizado pela Lei
13.172/2015. Inocorrência. Princípio da colegialidade. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por JAIR ALVES DE MELO
(fls. 109/113) contra a r. sentença (fls. 105/108) proferida pelo MM. Juiz da 3a
Vara Cível de Franca, Dr. Humberto Rocha, que julgou improcedentes os
pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não
fazer c.c. reparação de danos por ela ajuizada em face do Apelado, BANCO
BMG S.A.
Sustenta o Apelante (a) a contratação de empréstimo
consignado comum com o Apelado, e não de cartão de crédito consignado; (b)
não houve saque com o cartão de crédito, mas sim transferência bancária do
valor emprestado; (c) não ter utilizado o cartão enviado para sua residência após
a contratação do empréstimo; (d) os descontos realizados em seu benefício
previdenciário não amortizaram o saldo devedor, de modo que a dívida nunca
será quitada; (e) a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes dos
ilícitos praticados pela instituição financeira. Pretende a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl.121).
Às fls. 125/126, o Apelado opôs-se à realização de
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Pretende o Apelante a declaração de nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e consequente
inexistência dos débitos dele derivados, sob a alegação de que pretendia
contratar simples empréstimo consignado, mas a instituição financeira lhe
concedeu o crédito por meio de saque no sistema rotativo do cartão, o que
caracteriza prática abusiva, dados os altos encargos de tal modalidade de
crédito, tornando a dívida “impagável”. Pugna também pela reparação dos danos
morais decorrentes da conduta abusiva do Apelado.
Suas razões não prosperam.
A Lei no. 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os empregados
regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% de seus rendimentos para
pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento
mercantil.
Após, a Lei no 13.172/2015 alterou a margem consignável
para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou de saque de cartão de
crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do
NCPC), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato excepcional, pois
é sabido que os encargos desse tipo de operação bancária são dos mais
onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os valores
ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque pretendia amortizar
a dívida com a utilização da margem adicional de 5% instituída pela Lei no
13.172/2015.
Ou seja, considerando que a margem de 30% para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem
consignável.
Apenas para ressalvar o entendimento pessoal, este
Relator entende configurada a prática abusiva, pois o fornecedor teria
condicionado o empréstimo à contratação do cartão de crédito (art. 39, I, do
CDC); teria se prevalecido da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, IV,
do CDC); teria exigido vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC),
pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros
remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo
consignado; e, mais e principalmente, haveria a eternização da dívida, porque tal
proceder é a institucionalização da “bola de neve” (nesse sentido, Ap.
1000784-27.2017.8.26.0369, por mim relatada, j. 23/01/2018).
O consumidor toma o empréstimo, tem descontado um
valor mínimo de forma consignada e paga juros sobre o saldo devedor do cartão
de crédito, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial e constantemente.
Nesta medida, entendo que a hipótese era de conversão do
negócio jurídico nulo, nos termos do art. 170 do Código Civil e do art. 51, § 2o,
do CDC, de modo que houvesse a conversão do negócio jurídico em contrato de
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso não
fosse possível a consignação).
Embora entenda também estar configurado o fenômeno
das demandas repetitivas, que recaem sobre questão unicamente de direito a
abusividade da cláusula contratual
, fui vencido sobre a possibilidade da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art.
976 do NCPC.
Em homenagem ao princípio da colegialidade, verifiquei
que a maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal têm infirmado
a tese jurídica de nulidade, de modo a prevalecer a validade da cláusula
contratual, independentemente da utilização do cartão de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o princípio da colegialidade, o trecho de voto da
Excelentíssima Ministra Rosa Weber, do C. STF (HC 152.752/PR, Rel. Min.
Edson Fachin, Pleno, j. 04/04/2018):
“A colegialidade, como método decisório dos
julgamentos em órgãos coletivos pelo qual o decidir
se dá em conjunto, impõe, aos integrantes do grupo,
da assembleia ou do tribunal, procedimento decisório
distinto daquele a que submetido o juiz singular.
Por funcionar como um colegiado, em um tribunal,
a justificação da decisão judicial não se detém no
raciocínio jurídico de um único juiz, avançando à
fase da deliberação, na qual as manifestações
individuais são postas em confronto e têm sua
consistência e validade testadas, para, na etapa
seguinte, proclamar-se resultado que expresse a
opinião unânime ou majoritária do tribunal, enquanto
voz e voto de um ente coletivo.
A colegialidade, nesse ENFOQUE, assume, em um
primeiro olhar, estrutura procedimental marcada pela
igualdade
e
liberdade
dos
julgadores
no
compartilhamento dos argumentos jurídicos a fim de
compor uma racionalidade única, institucional, do
tribunal, conquanto comporte, por óbvio, expressão
de divergências.
Em uma segunda dimensão, a colegialidade, quanto
ao seu elemento funcional, exige a direta interação,
por meio do respeito e confiança recíprocos, entre
os membros do grupo para a formação da vontade
coletiva, que não se perfectibiliza com a soma de
várias vozes, e sim com a sua conjugação em
uníssono, a voz da Corte para toda sociedade a
conformar a ordem normativa constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em outras palavras, as vozes individuais vão
cedendo em favor de uma voz institucional, objetiva,
desvinculada das diversas interpretações jurídicas
colocadas na mesa para deliberação. Essa compreensão
tem sido endossada por expressivos doutrinadores
brasileiros
dedicados
ao
estudo
do
processo
constitucional (...).
Nesse contexto normativo e institucional, reputo
o princípio da colegialidade imprescindível (isto é,
necessário e suficiente) para o sistema, porquanto a
individualidade dentro do tribunal, no processo
decisório, tem um momento delimitado, a partir do
qual cede espaço para a razão institucional revelada
no
voto
majoritário
da
Corte.”
(destaques
acrescentados)
Não bastasse, diante da repetição de processos ajuizados
em determinadas regiões do Estado, por determinados grupos de advogados,
tem-se, ao menos em tese, o iminente risco de configuração de advocacia
parasitária.
Por derradeiro, a recalcitrância no sentido de repetir
julgamentos colegiados com teses sabidamente minoritárias, tal e qual a
abusividade da cláusula contratual em debate, implica risco à isonomia (por
prestar tutela jurisdicional diferenciada para algumas pessoas) e à segurança
jurídica (pois aponta para julgamentos contraditórios), razão pela qual este
Relator passa a adotar o entendimento majoritário neste Corte, de forma a dar
efetividade ao art. 926, caput, do NCPC1.
No caso dos autos, considerando que o Apelante se utilizou
do crédito (fato incontroverso) e ausente a prova de eventual vício de
consentimento, era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
1 “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Há inúmeros julgados deste E. Tribunal nesse sentido, a
exemplo dos enumerados a seguir: Ap. 1058827-15.2017.8.26.0576, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 01/11/2018; Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca,
13a Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2018; Ap. 1001062.77.2017.8.26.0288,
Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2018; Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 09/11/2018; Ap. 1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Souza Lopes, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2018; Ap. 1001944-98.2018.8.26.0451, Rel.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j.
06/11/2018; Ap. 1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. João Camillo de Almeida
Prado
Costa,
19a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/11/2018;
Ap.
1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado,
j. 22/10/2018; Ap. 1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 13/11/2018; Ap. 1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Jonize
Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2018; Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 13/11/2018; e Ap. 1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2018.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
improcedência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, na
medida em que não houve apresentação de contrarrazões.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator